Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário e bancário. Apelação cível. Cédula de crédito comercial. ICMS. Inexigibilidade do crédito tributário. Remissão tributária pela lei distrital n. 6.225/2018. Validade do título executivo extrajudicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão de processo executivo; declaração de remissão da obrigação tributária e nulidade da cédula de crédito bancário emitida no contexto do Pro DF II, com a liberação de valores investidos em CDB pela empresa EXPRESS.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os autores são contribuintes do ICMS no Distrito Federal e, portanto, responsáveis pelo tributo; (ii) verificar se a Lei Distrital no 6225/2018 concede remissão aplicável ao débito discutido, e (iii) determinar a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito comercial) emitido pelo BRB.
III. Razões de decidir
3. A adesão dos autores ao Programa Pró-DF II sujeita à legislação distrital e aos incentivos fiscais relacionados ao ICMS. A tese de que não seriam contribuintes do ICMS no Distrito Federal não procede, pois a adesão implica submissão às regras do programa, conforme a Lei Distrital n. 3.196/2003.
4. A remissão tributária prevista na Lei Distrital n. 6225/2018 não se aplica ao caso concreto, uma vez que os autores não demonstraram o cumprimento dos requisitos legais para tal benefício.
5. O título executivo extrajudicial, na forma de cédula de crédito comercial, é válido e cumpre os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto no contrato entre as partes e jurisprudência consolidada do STJ.
6. O argumento dos autores de que não houve fundamentação adequada na sentença não prospera, pois a decisão de primeiro grau analisou os fatos e fundamentos de maneira satisfatória e fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A adesão ao Programa Pró-DF II sujeita os aderentes à legislação distrital e às obrigações tributárias relacionadas ao ICMS. 2. A remissão prevista na Lei Distrital n. 6225/2018 não se aplica indiscriminadamente, sendo necessário o cumprimento dos requisitos legais específicos. 3. A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial válido, desde que cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 803; Lei Distrital n. 3.196/2003, arts. 1o, 4o e 8o; Lei Distrital n. 6225/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 665.134/MG (Tema 520).